Tribunal: TCU
Processo: 013.453/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2275/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento, com vistas a verificar o cumprimento da determinação constante do item 9.3 do Acórdão 2290/2020-TCU-Plenário (peça 3), prolatada no âmbito do TC Processo 015.278/2009-4 . Considerando que, por meio da mencionada deliberação, o Tribunal exarou a seguinte determinação: "9.3 determinar à Secretaria Especial do Esporte, vinculada ao Ministério da Cidadania, o qual assumiu as funções do extinto Ministério do Esporte (art. 9o do Decreto 9.674/2019), com fundamento no art. 208, § 2o, do RI/TCU, que, no prazo de trinta dias, apresente a análise da prestação de contas final do termo de cooperação firmado entre o Ministério e a UFRGS mediante o Processo 58701.001108/2008-68, contemplando tanto o aspecto técnico quanto financeiro, e informe eventuais medidas adicionais que foram adotadas caso se tenham identificado irregularidades na gestão dos recursos objeto do ajuste"; Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação) concluiu que houve cumprimento da análise da prestação de contas final do termo de cooperação firmado entre o Ministério e a UFRGS mediante o Processo 58701.001108/2008-68, com relação ao aspecto técnico, com aprovação da execução física do objeto; Considerando que foi constatada pela área técnica da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania a não comprovação, por parte da UFRGS, da aplicação de R$ 2.485.379,26 no âmbito da execução do Termo de Cooperação n° 148/2008; Considerando que em vista disso, requereu-se, por meio de diligência, informações complementares acerca de eventuais medidas adicionais adotadas no caso de irregularidades na gestão dos recursos objeto do ajuste; Considerando que a unidade técnica constatou que houve a notificação da entidade descentralizada para devolução dos recursos financeiros não comprovados e/ou instauração de Tomada de Contas Especial; Considerando que a SecexEducação concluiu que a determinação monitorada encontra-se em atendimento, com ações conduzidas no âmbito administrativo pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, visando à regularidade da comprovação de execução financeira do Termo de Cooperação 148/2008; Considerando que a SecexEducação propõe nova etapa de monitoramento junto à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania a fim de que a unidade jurisdicionada comprove o atendimento integral da deliberação monitorada; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 143, inciso V, alínea "a" e 243 do Regimento Interno do TCU, em: considerar em cumprimento o subitem 9.3 do Acórdão 2290/2020-TCU-Plenário ; adotar a medida do item 1.6.1; e encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado da instrução de peça 35, à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. 1. Processo TC- Processo 013.453/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, autorizar a SecexEducação a promover nova etapa de monitoramento junto à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, no prazo de sessenta dias, para que a unidade jurisdicionada comprove o atendimento integral da deliberação monitorada, mediante a conclusão das ações conduzidas, no âmbito administrativo, visando à regularidade da comprovação de execução financeira do Termo de Cooperação 148/2008, celebrado entre o extinto Ministério do Esporte (atualmente Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS);